Tribunal: STF
Processo: ARE 937945
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Redirecionamento em nome do sócio. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF.



    1. O Tribunal de origem consignou que o art. 13 da Lei nº 8.620/93 não seria o fundamento de validade para o redirecionamento da execução fiscal e decidiu a causa com base nas normas do Código Tributário Nacional.



    2. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.